Tribunal: TJMT
Processo: 1039647-64.2021.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039647-64.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[BRUNO JOSUE DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 062.194.081-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDMILSON PEREIRA LEMES - CPF: 901.050.521-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LIDIANE MARINHO DE FREITAS - CPF: 882.231.911-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JEONIL DE AMORIM - CPF: 943.114.631-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAR CRISTINY MARINHO FIORENTIN - CPF: 101.014.251-80 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

Direito Penal. Apelação Criminal. Roubo Impróprio Tentado. Desclassificação para Tentativa de Furto. Violência para assegurar a posse do bem. Desprovimento.

I. Caso em exame

Recurso de apelação criminal interposto por
B.J.N.S
contra sentença em que foi condenado a pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, pela prática de roubo impróprio tentado (art. 157, §1º, c/c art. 14, II, do CP). De acordo com os autos, na noite de 27.09.2021, em Várzea Grande/MT, a vítima
L.F
estava caminhando em via pública e teve seu celular arrancado de suas mãos pelo apelante. Ao perceber que o assaltante estava desarmado, reagiu e iniciou uma luta corporal, sofrendo escoriações e hematomas. Com a ajuda de populares, recuperou o celular e o apelante foi detido até a chegada da polícia. A defesa requereu a desclassificação do crime para furto tentado, alegando ausência de provas da violência empregada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o apelante, de fato, empregou violência contra a vítima após a subtração do bem, capaz de configurar o crime de roubo impróprio tentado, ou se o delito deve ser desclassificado para tentativa de furto.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 157, §1º, do CP, caracteriza-se o roubo impróprio quando há uso de violência após a subtração do bem para assegurar sua posse ou a impunidade.
4. O conjunto probatório confirmou a ocorrência de luta corporal, que resultou em escoriações e hematomas na vítima. A violência empregada foi narrada pela vítima e confirmada por um dos policiais militares que atendeu a ocorrência, relatando, em juízo, ter visto a vítima com ferimentos pelo corpo.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento

“1. Configura-se o crime de roubo impróprio quando o agente emprega violência ou grave ameaça após a subtração para assegurar a posse do bem subtraído. 2. A reação da vítima não descaracteriza a conduta descrita no art. 157, §1º, do Código Penal. ”

__________________________

Dispositivos relevantes citados
:
Código Penal, art. 157, §1º, e art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT
, N.U 1010176-20.2020.8.11.0040, Rel. Des.
Marcos Machado
, DJe 14/02/2023),
TJMT
, N.U 1001501-20.2023.8.11.0022, Rel. Des.
Helio Nishiyama
, DJe 25/10/2024),
TJMT
, N.U 1036778-94.2022.8.11.0002, Rel. Des.
Pedro Sakamoto
, DJe 18/10/2024)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
BRUNO JOSUÉ DO NASCIMENTO SILVA

contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT
(Id. 234463275), em que foi condenado pelo crime de
Tentativa de

R
oubo Impróprio
(art. 157, §1º, c/c art. 14, II, do Código Penal), à pena de
1 ano e 4 meses
de
reclusão
, regime
aberto
, e pagamento de
10 dias-multa
.

Nas
razões
sob Id. 234463286, a d. Defensoria Pública Estadual pugna a
desclassificação
do delito para
furto tentado
(art. 155,
caput
, c/c art. 14, II, do CP), alegando inexistência de prova de violência apta a caracterizar o crime de roubo.

Em
contrarrazões
, o d. Promotor de Justiça requereu o
desprovimento
do recurso (Id.
234463288
);
igualmente a d PGJ
, em parecer assim sumariado (Id.
242943181):

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO IMPRÓPRIO – DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.
”

É o relatório.

Ao d. Revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
BRUNO JOSUÉ DO NASCIMENTO SILVA
foi condenado a pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, regime aberto, com 10 dias-multa, pela prática do crime de
roubo impróprio tentado
(art. 157, §1º, c/c art. 14, II, do Código Penal).

Consta dos autos que, na noite de 27.09.2021, a vítima
Luar Cristiny Marinho Fiorentin
,
caminhava pela rua Ariel, em Várzea Grande/MT, com seu celular nas mãos, quando o apelante se aproximou rapidamente e arrancou-lhe o aparelho.

Percebendo que
Bruno
estava desarmado, a vítima reagiu iniciando uma luta corporal para reaver o bem.

Durante o embate,
Luar Fiorentin
sofreu escoriações nos braços, joelhos e hematomas no rosto, conseguindo recuperar o celular com a ajuda de populares, que detiveram o apelante até a chegada da polícia.

Em suma, a
defesa busca desclassificar o crime para furto tentado, sustentando que não há provas do emprego de violência para assegurar a detenção do bem e que a luta corporal foi iniciada pela vítima.

Todavia, tal alegação não se sustenta diante do conjunto probatório produzido nos autos.

Conforme previsto no art. 157, §1º, CP, caracteriza-se o roubo impróprio quando a
violência
ou grave ameaça é
empregada após a subtração da coisa
, com o objetivo de assegurar a posse do bem ou garantir a impunidade do agente.

Nesse sentido, o comportamento do apelante se amolda perfeitamente à hipótese legal.

A vítima, ainda que ouvida apenas na fase policial, foi firme ao relatar que o Bruno arrancou o celular de sua mão e, ao perceber que ele estava desarmado, reagiu, “partindo para cima” do apelante.

Durante a luta corporal,
sofreu lesões visíveis
, como
escoriações e hematomas
, fatos corroborados pelo depoimento do
Policial Militar Edmilson Pereira
Lemes, que, em juízo, narrou ter atendido à ocorrência e
confirmou ter visto a vítima com ferimentos.

As palavras da vítima e o depoimento do referido policial não foram contrariados pela Defesa, que se limitou a alegar inexistência de violência, sem apresentar qualquer contraprova.

C.v
, o fato de a vítima ter reagido no momento da subtração não descaracteriza o roubo.

Na hipótese, o apelante empregou violência ao lutar com
Luar Fiorentin
para garantir a detenção do aparelho celular, adequando-se sua conduta ao tipo penal de roubo impróprio.

É pacífico o entendimento de que a violência empregada para assegurar a posse do bem, mesmo após a subtração, configura roubo impróprio.

Nesse sentido:

“Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idôneas para reconhecer a violência contra a pessoa (TJMT, AP nº 142679/2017; NU 0007115-41.2011.8.11.0055). (...). ‘Cuidando-se de hipótese de subtração patrimonial exercida após luta corporal travada com a vítima, evidenciando a concretização de
vis physica
enquanto meio para assegurar a inversão da posse da res aliena, naturalmente descabe cogitar de desclassificação para Furto, pois é exatamente esse o traço distintivo entre as condutas descritas nos arts. 155 e 157 do CP” (TJMT, Ap N.U 0004260-65.2015.8.11.0050). (...).” (N.U 1010176-20.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 14/02/2023)

“(...). 6. A conduta do agente, ao utilizar violência (...)para assegurar a impunidade e a detenção da coisa subtraída, caracteriza o roubo impróprio, ao passo que não há que se falar em desclassificação delitiva. (...).” (N.U 1001501-20.2023.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

“(...). Inviável a desclassificação da conduta para o crime de furto cumulado com vias de fato quando os subsídios probatórios constantes dos autos, em especial a palavra da vítima e os relatos das testemunhas mostraram-se suficientes a comprovar que o ilícito foi praticado mediante violência e grave ameaça à pessoa. (...)”. (TJMT - N.U 1036778-94.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024)

Enfim, a tentativa do apelante de desclassificar sua conduta para Tentativa de Furto ignora a violência empregada para assegurar a detenção do celular da vítima, elemento essencial para a configuração do roubo, na modalidade imprópria.

Diante do exposto, em
sintonia
com o parecer da d. PGJ,
nego
provimento
a este recurso interposto por
BRUNO JOSUÉ DO NASCIMENTO SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025